Tribunal: CARF
Processo: 11040.721141/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721141/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
IRIO WEGNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FRETES. TEMA 1223 DO STF .
INCONSTITUCIONALIDADE DO §4o DO ART. 201 DO DECRETO No.
3.048, DE 1999. VINCULAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CARF.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AUTUAÇÃO.
A fiscalização apurou a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações auferidas por transportadores autônomos com
base na permissão então veiculada no §4o do artigo 201 do Decreto no. 3.048,
de 1999, é patente a improcedência parcial da autuação em face do
entendimento prestigiado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário
no. 1.381.261 (Tema 1223).
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da súmula no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu
entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade
benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com
o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2. JUROS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SELIC SÚMULA CARF No 4
Com relação aos juros aplica-se a taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721141/2013-32
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 89/96, que julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de pagamento de contribuições sociais previdenciárias referentes ao período
de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2012
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada e
concernente às contribuições devidas à Seguridade Social, conforme discriminadas no
tópico seguinte. O crédito tributário diz respeito às competências 01/2011 a 01/2012.
2. O Relatório Fiscal do Auto de Infração, fls. 10/3, informa, sumariamente, o que
segue.
2.1. O procedimento fiscal teve início em 29/05/2013 com a emissão Termo de Início de
Procedimento Fiscal, respaldado pelo Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização
no 10.1.02.00201300197.
2.2. O crédito tributário em epígrafe (AI DEBCAD no 51.029.9784) diz respeito às
contribuições devidas à Seguridade Social, referente à contribuição patronal (20%)
incidentes sobre a remunerações pagas ou creditadas a segurados contribuintes
individuais, previstas no art. 22, III, da Lei no 8.212/91. O montante do débito perfez R$
127.075,93 (cento e vinte e sete mil e setenta e cinco reais e noventa e três centavos),
com consolidação em 03/09/2013.
2.3. A ciência do crédito tributário em epígrafe deu-se, pessoalmente, ao titular da
empresa na data de 06/09/2013.
2.4. Ademais, informa que os fatos geradores das contribuições sociais lançadas
decorreram das remunerações de serviços de frete prestados por transportadores
rodoviários autônomos, cuja base de cálculo corresponde a 20% (vinte por cento) dos
valores pagos. Anexa planilha fls. 14/34.
2.5. Esclarece, em adição, que as bases de cálculo foram identificadas nos lançamentos
contábeis registrados nos Livros Diários no 10 (2011) e no 11 (2012), na conta 892 –
Serviços Prestados Fretes Autônomos.
2.6. Foram verificados, ainda, Conhecimentos de Transporte emitidos pelo contribuinte
e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP.
2.7. No tocante à multa aplicada, a fundamentação legal conta do art. 44, I, da Lei no
9.430/96.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

2.8. Por fim, tendo sido verificada a ocorrência, em tese, do ilícito de sonegação de
contribuição previdenciária, foi formalizada a correspondente Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP) a ser encaminhada ao Ministério Público Federal.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 85), a empresa impugnou, o
lançamento, por meio do instrumento de fls. 58/67, acompanhados dos documentos de
fls. 69/ (cópia do auto de infração debatido e dos documentos que o compõem, cópia do
requerimento de empresário, cópia dos documentos do representante legal), alegando,
em síntese, os argumentos que se seguem:
3.1. Após breve arrazoado acerca da estrutura jurídico-tributária doméstica e da exação
fiscal debatida, assevera que a alíquota de 20%, aplicada sobre as remunerações dos
transportadores rodoviários autônomos, vez que a Portaria no 1.135/01 do Ministério da
Previdência e Assistência Social (MPAS) foi julgada inconstitucional pelo STF, teria
voltado a valer o percentual de 11,71% previsto no Decreto no 3.048/99.
3.2. Assim, firme na documentação que acosta, roga o contribuinte seja o crédito
tributário em debate recalculado tomando-se em consideração o percentual de 11,71%
aplicável sobre as remunerações reclamadas requerendo, ainda, a respectiva redução dos
juros e da multa aplicada.
3.3. No tocante à Selic, após arrazoado sobre o tema, sustenta que tal não pode ser
aplicada aos débitos federais, pois que é sempre superior a 1% ao mês, enquanto o CTN,
em seu art. 161, § 1o, estabelece para os débitos tributários o limite máximo possível de
um por cento ao mês.
3.4. Em adição, repele a cumulatividade dos juros e a interpretação extensiva no art.
167, parágrafo único, do CTN.
3.5. Pontifica, em arremate, haver flagrante inconstitucionalidade na utilização da taxa
Selic, ainda que prevista em texto legal, por violar o princípio da Segurança Jurídica.
3.6. De outro lado, quanto à multa infligida, entende que o percentual aplicado (75%)
traduz-se em verdadeiro absurdo, caracteriza confisco e, assim, deve ser repelida, vez
que inconstitucional.
3.7. Com amparo em jurisprudência e doutrina que acosta aos autos, requer a redução
do percentual de multa para 20%.
3.8. Em face do exposto, roga seja julgada procedente a pretensão da Defendente, nos
termos e limites do quanto explanado.
3.9. Por fim, protesta por diligências, juntada de documentos e perícia que comprove as
alegações.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 89):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Contribuições devidas à Seguridade Social a título de quota patronal incidente sobre as
remunerações dos contribuintes individuais a seu serviço.
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

A remuneração (salário de contribuição) paga ou creditada a condutor autônomo de
veículo rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no6.094, de 30 de
agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta
própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2012
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo, no âmbito do processo
administrativo fiscal federal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PROTESTO.
A juntada de documentos, bem como o pedido de diligências, perícia, indicação de
perito e quesitos devem ser apresentados na impugnação (art. 16, IV e § 4o do Decreto
70.235/72), não se colmatando a tal moldura legal o mero protesto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 102/117, alegando em síntese: a) a aplicação da acórdão do STF que declarou
inconstitucional a Portaria n° 1.135/2001, do Ministério da Previdência e Assistência Social, que
aumentou de 11,71% para 20% o percentual do frete sobre o qual deve incidir a contribuição
previdenciária dos caminhoneiros autônomos; b) anulação ou reforma da decisão de primeira
instância; c) Selic; e d) multa confiscatória e necessidade de redução ao patamar de 20%.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A aplicação da acórdão do STF que declarou inconstitucional a Portaria n°
1.135/2001, do Ministério da Previdência e Assistência Social, que aumentou de 11,71%
para 20% o percentual do frete sobre o qual deve indiciar a contribuição previdenciária
dos caminhoneiros autônomos
Anulação ou reforma da decisão de primeira instância;
Com relação a este ponto, merece destaque o fato de que o acórdão do Supremo
Tribunal Federa – STF que teria declarado inconstitucional a Portaria 1.135/2001, do Ministério
da Previdência e Assistência Social que aumentou de 11,71% para 20% o percentual do frete
sobre o qual deve indiciar a contribuição previdenciária dos caminhoneiros autônomos, foi
proferida nos autos do RMS n° 25476 / DF, interposto pela Confederação Nacional dos
Transportes, que restou assim ementado:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

RMS 25476 / DF - DISTRITO FEDERAL
RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. LUIZ FUX
Redator(a) do acórdão: Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 22/05/2013
Publicação: 26/05/2014
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Publicação
DJe-099 DIVULG 23-05-2014 PUBLIC 26-05-2014 EMENT VOL-02731-01 PP-
00001
Partes
RECTE.(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT ADV.(A/S)
: WILFRIDO AUGUSTO MARQUES E OUTRO(A/S) RECDO.(A/S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Ementa
TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A
fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao
princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE
INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da
República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa
ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo
subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado.
Decisão
A Turma, acolhendo proposta do Relator, afetou o julgamento da presente causa ao
Plenário do Tribunal. 2a. Turma, 13.06.2006. Decisão: Após o voto do Senhor Ministro
Eros Grau (Relator), negando provimento ao recurso, e do voto do Senhor Ministro
Marco Aurélio manifestando pela divergência, no que foi acompanhado pela Senhora
Ministra Cármen Lúcia e pelos Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim
Barbosa, Carlos Britto, Cezar Peluso e Sepúlveda Pertence, pediu vista dos autos o
Senhor Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de
Mello. Falou pela recorrida, União, o Ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa,
Advogado-Geral da União. Presidência da Senhora Ministra Ellen Gracie. Plenário,
18.10.2006. Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos
do voto do Ministro Marco Aurélio, que lavrará o acórdão, deu provimento ao recurso,
vencidos os Ministros Eros Grau (Relator) e Gilmar Mendes. Impedidos os Ministros
Teori Zavascki e Luiz Fux. Não participou da votação o Ministro Dias Toffoli. Presidiu
o julgamento o Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 22.05.2013.
Esta decisão, apesar de proferida pelo Plenário do STF, não tinha caráter
vinculante.
Merece destaque o fato que para o contribuinte foi aplicado o disposto no artigo
201, § 4°, do Decreto n° 3048/99:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou
ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em
regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete,
carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte
por cento do rendimento bruto. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de
2001)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

Esta constatação se extrai do Relatório Fiscal:
(...)
Das bases de cálculo
8. A base de cálculo das contribuições apuradas correspondem a 20% (vinte por cento)
sobre os valores pagos aos transportadores autônomos, conforme discriminado em
planilha anexa. As bases de cálculo foram identificadas nos lançamentos contábeis
registrados nos Livros Diários n° 10 de 2011 e n° 11, de 2012 na Conta 892 SERVIÇOS
PRESTADOS FRETES AUTÔNOMOS. Todas as bases de cálculo e alíquotas aplicada
estão discriminadas no Discrimativo de Débito – DD anexo.
Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal – STF, reconheceu a
repercussão geral do tema n° 1223:
RE 1381261 RG
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 05/08/2022
Publicação: 11/10/2022
Ementa
EMENTA Recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos.
Inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo por meio do Decreto no 3.048/99 e
da
Portaria
MPAS
no
1.135/01.
Necessidade
de
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da devolutividade.
Precedente do Tribunal Pleno: RMS no 25.476/DF. Reconhecimento da repercussão
geral e reafirmação da jurisprudência da Corte.
Tema
1223 - Constitucionalidade da alteração da base de cálculo da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração paga ou creditada a transportadores
autônomos, por meio do Decreto 3.048/1999 e da Portaria 1.135/2001 do Ministério da
Previdência e Assistência Social.
Tese
São inconstitucionais o Decreto no 3.048/99 e a Portaria MPAS no 1.135/01 no que
alteraram a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos, devendo o
reconhecimento da inconstitucionalidade observar os princípios da congruência e da
devolutividade.
Portanto, deve ser aplicado ao caso o disposto na alínea “b” do inciso II do §1o do
artigo 62 do Anexo II da Portaria MF no. 343, de 2015 (Regimento Interno do CARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Conforme constou do determinado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no. 1.381.261, deveria-se aplicar o disposto na lei, conforme se extrai do seguinte
trecho:
Recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. Inconstitucionalidade da
alteração da base de cálculo por meio do Decreto no 3.048/99 e da Portaria MPAS no
1.135/01. Necessidade de o reconhecimento da inconstitucionalidade observar os
princípios da congruência e da devolutividade. Precedente do Tribunal Pleno: RMS no
25.476/DF. Reconhecimento da repercussão geral e reafirmação da jurisprudência da
Corte.
(...)
Pois bem. Cumpre lembrar que, consoante a redação da Lei no 8.212/91 vigente à época
da edição daqueles dois diplomas (Decreto no 3.048/99 e Portaria MPAS no 1.135/01), a
contribuição social a cargo da empresa seria de 20% sobre a remuneração paga ou
creditada aos transportadores autônomos. O decreto em questão estabeleceu que essa
remuneração corresponderia ao resultado de um percentual incidente sobre valor bruto
do frete, carreto ou transporte de passageiros, para determinação do valor mínimo da
remuneração. A fixação do percentual seria feita pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social.
(...)
Até que essa pasta fixasse esse percentual, foi previsto pelo Decreto no 3.265/99, a título
provisório, o percentual de 11,71%. Com a Portaria MPAS no 1.135/01, o Ministério da
Previdência e Assistência Social fixou o percentual de 20%.
Posteriormente, o Decreto no 4.032/01 fixou esse percentual no art. 201, § 4o, do
Decreto o 3.048/99.
Como se sabe, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS no
25.476/DF, assentou a inconstitucionalidade da mencionada portaria, no que versou
sobre aquele percentual.
Na ocasião, o Ministro Eros Grau relembrou que a base de cálculo do tributo estava
prevista em lei, sendo o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados contribuintes individuais que prestem serviços a qualquer título. Disse, no
entanto, Sua Excelência que a portaria em tela não se limitou a explicitar o conceito de
remuneração, alteando a base de cálculo legalmente definida.
O Ministro Marco Aurélio também apontou ter havido violação do princípio da
legalidade. Disse que a base de cálculo legalmente prevista tem relação com a
contraprestação devida pelo tomador em razão dos serviços prestados pelo
transportador. Já aqueles percentuais previstos no decreto e na portaria incidiriam, v.g.,
sobre o valor bruto do frete (ou do carreto ou transporte de passageiros), o qual visa não
somente a remunerar o transportador (contraprestação) mas também a fazer frente aos
ônus com combustível, desgaste do veículo e outros.
Em voto-vista, o Ministro Gilmar Mendes, após discorrer sobre o histórico normativo
da contribuição e sobre o princípio da legalidade tributária, assentou terem o decreto e a
portaria em comento violado esse princípio:
(...)
Em suma, à luz desse julgado do Tribunal Pleno, verifica-se que o Decreto no 3.048/99 e
a Portaria MPAS no 1.135/01 alteraram a base de cálculo do tributo ao estipular que, no
lugar da remuneração efetivamente paga aos transportadores autônomos, fosse
considerado, como sendo essa remuneração, o resultado de um percentual (de 11,71%
ou de 20%) incidente sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

Com isso, a alíquota da contribuição previdenciária passou a não mais incidir sobre a
remuneração efetivamente paga, e sim sobre um novo montante, correspondente ao
resultado de um percentual incidente sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte
de passageiros, valor esse que abrange não só a remuneração do transportador
autônomo, mas também outras parcelas, como combustível, seguros, desgaste do
equipamento etc.
(...)
Destaco que não está em questionamento, em casos como o presente, o exame da
constitucionalidade de eventual disposição de lei que delega a ato normativo infralegal a
possibilidade de mexer no aspecto quantitativo do tributo.
Ressalto também que o reconhecimento da inconstitucionalidade da alteração da
base de cálculo da contribuição previdenciária em questão pelo Decreto no 3.048/99
e pela Portaria MPAS no 1.135/01 não importa, por si só, direito ao não
recolhimento do tributo. É que, havendo reconhecimento dessa
inconstitucionalidade, volta a viger a base de cálculo prevista na lei. (grifamos)
Portanto, deve ser mantido o reconhecido o percentual de 11,71%, conforme
requerido pelo recorrente.
SELIC
Com relação à aplicação da taxa Selic, esta questão também já foi objeto de
reiteradas decisões deste Egrégio CARF, que culminou com a edição da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com relação à taxa Selic, no âmbito deste Egrégio CARF, a súmula no 4 encerra o
assunto.
Por outro lado, o contribuinte alega que não poderia haver a cumulação da taxa
Selic com os juros moratórios de 1% ao mês.
Entretanto, equivoca-se o contribuinte quanto a esta irresignação. Nos termos da
legislação em vigor.
Neste sentido dispõe o § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Merece destaque o fato de que a legislação mencionada está vigente e eficaz de
modo que não prospera a irresignação
Alegações de Inconstitucionalidade quanto confiscatoriedade da multa
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à confiscatoriedade da
multa.
Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
REDUÇÃO DA MULTA PARA O PATAMAR DE 20%
REDUÇÃO DA MULTA FACE AS ALTERAÇÕES DA LEI FEDERAL N°
11.941/09 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 106, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Cabe observar a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, alínea “c”, do
CTN. Feita a comparação com a multa prevista na MP no 449/2008 (Lei 11.941/2009), a
Autoridade Fiscal demonstra quadro comparativo em tabela. Por outro lado, deve ser dado
provimento quanto a este pleito da Recorrente.
Quanto à aplicação da retroatividade benigna para que se aplique à Recorrente o
disposto no art. 32-A, II da Lei no 8.212/91, com a redação que foi dada pela Lei no 11.941/2009,
seguimos o entendimento exarado pelo Ilustre Presidente desta 1a Turma Ordinária, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que foi relator do Processo n° 16327.721425/2012-55, acórdão n°
2201-008.973, julgado nesta mesma data, 09 de agosto de 2021, em que concordo com suas
razões e me utilizo como razão de decidir:
(...)
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade de
aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a matéria,
com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional
do
Seguro
Social-INSS,
por
intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a
multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em
função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não
correspondentes
aos
fatos
geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos
da
contribuição
previdenciária
e
outras
informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo
de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário
ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições
informadas,
ainda
que
integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos
seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias
do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes
das
contribuições
sociais
previstas
nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora
e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência
da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto
dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS,
enquanto não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito não foi
objeto de parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que,
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a partir
de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos
seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação da
PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, a
despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como
medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito
ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja
integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais,
neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já
que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como
o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos
procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para
fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior, havia
previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e
outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados
não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto,
poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.902 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.721141/2013-32

Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por acolher a preliminar arguida para
reconhecer extintos pela decadência todos os valores lançados até a competência
11/2007. No mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas
de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 e, ainda, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Deste modo, deve ser reconhecido o pleito do contribuinte para reduzir a multa
aplicada para o patamar de 20%.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos
com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20% e aplicar o percentual de 11,71%.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 141
DF CARF MF
Original